Tribunal: TJMT
Processo: 1017938-21.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1017938-21.2019
APELANTE: TARCILIO ROSA DE CARVALHO
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – GUIAS DE PREPARO NÃO APRESENTADAS – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007 E §§ DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de apelação cível interposta por TARCILIO ROSA DE CARVALHO em razão do inconformismo com a sentença de ID no 52522478, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, em AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT de no 1017938-21.2019.8.11.0041, ajuizada em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS S. A., na qual o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o feito.
Em suas razões de ID no 52522480, o apelante aduz que está demandando sob o pálio da justiça gratuita.
Em decisão de ID no 53806482, destaquei que “a argumentação infundada de matéria consolidada não afasta, de per si, a exigência do pagamento quando se pretende majorar honorários sucumbenciais, sendo esta, claramente, a principal matéria do recurso”.
Interpostos embargos declaratórios (ID no 54428996), estes foram rejeitados (ID no 56571975).
Apresentado agravo regimental (ID no 59962995), estes não foram conhecidos à unanimidade pelo órgão colegiado (ID no 67683980).
Como não houve o pagamento do preparo e, tampouco, pretendida a concessão da gratuidade para esse fim, em observância ao disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC c/c 73, § 3o, do RI-TJ/MT, determinei a intimação do recorrente, na pessoa de seu advogado, para providenciar o recolhimento das custas recursais, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de deserção.
A certidão de ID no 56580454 dá conta de que decorreu o prazo legal, sem qualquer manifestação do apelante.
É o relatório.
Decido.
Na hipótese não houve a localização das guias de custas recursais e, embora tenha sido oportunizado ao recorrente o recolhimento de tais valores, este quedou-se inerte, deixando escoar o prazo sem qualquer justificativa.
Em razão disso, resta evidente a afronta ao mandamento do artigo 1.007 do CPC, in verbis:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (grifo nosso)
Sobre o assunto, colaciono aresto deste Sodalício:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.” (TJ-MT. Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014) (grifo nosso)
E de minha relatoria:
“APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1o APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2a APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC no. 3.439/2013, 4a Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (...) (Ap no. 81040/2015, 5a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07/10/2015, publicado no DJE de 13/10/2015)
Sendo assim, deixando o recorrente de preencher um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do preparo, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.
Dispositivo.
Com essas considerações, com base no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR